Tribunal: TJPA
Processo: 0801587-88.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801587-88.2023.8.14.0022

APELANTE: ADRIANA ABREU QUARESMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, CP) PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP). REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DOIS CRIMES INCREMENTO EM 1/6.PRECEDENTES DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ADRIANA ABREU QUARESMA contra sentença que a condenou a 4 anos de reclusão em regime semiaberto e 20 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, em continuidade delitiva, em prejuízo de dois comerciantes. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria para 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado; (ii) estabelecer se a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser reduzida para 1/6 diante da prática de apenas dois crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra das vítimas, corroborada por provas documentais e testemunhais, inclusive registros de câmeras de segurança, identifica de forma segura a autoria e comprova a materialidade, não havendo elementos que sustentem a tese absolutória.

4.

Em crimes contra o patrimônio, a jurisprudência do STJ reconhece relevância probatória diferenciada à palavra da vítima, desde que corroborada por outros elementos de prova.

5.

A fração de aumento da pena pela continuidade delitiva, no crime continuado simples (art. 71, caput, CP), deve observar o número de infrações praticadas, aplicando-se o patamar mínimo de 1/6 quando se tratar de dois crimes, conforme precedentes do STF.

6.

No caso, a prática de dois furtos qualificados em sequência impõe a redução da fração de aumento para 1/6, resultando em pena definitiva de 3 anos e 6 meses de reclusão e 17 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando corroborada por outras provas, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais.

2.

A fração de aumento pela continuidade delitiva simples deve ser proporcional ao número de crimes, aplicando-se 1/6 no caso de dois delitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, I; 71, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/09/2023, DJe 25/09/2023; STF, HC 131871/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 31/05/2016, DJe 21/10/2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0801587-88.2023.8.14.0022

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI/PA.

APELANTE:
ADRIANA ABREU QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
ADRIANA ABREU QUARESMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI/PA, que o condenou às penas de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 155, §4º, I, c/c art. 71 ambos do Código Penal (ID 22719199).

Segundo os autos,
16 de dezembro de 2023, por volta de 05h10min, nas imediações da Orla da Beira Rio, bairro Centro, neste município, policiais prenderam a indiciada em flagrante após ter comedido o crime de furto majorado, praticado durante o repouso noturno e qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, em detrimento de BENEDITO PINHEIRO DA SILVA e CARLOS MARIO COSTA FERREIRA. A investigação evidenciou que ADRIANA ABREU furtou 04 baldes de sorvete (total de 40 litros no valor de R$ 400,00), na madrugada do dia 16 de dezembro 2023, mediante o arrombamento de um trailer localizado na Orla da Beira Rio, em via pública, neste município, de propriedade do Sr. CARLOS MARIO.

Oferecimento da denúncia – 26/01/2024 (ID 22719090
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 26/02/2024 (ID 22719094
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 26/03/2024 (ID 22719101
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 01/08/2024 (ID 22719199 -
Pág. 1)

Apelação
ADRIANA ABREU QUARESMA
, 13/08/2024 (ID 22719209
- Pág. 1).

Em suas razões a recorrente asseverou pela tese absolutória, por insuficiência de provas. Noutro ponto, pleiteou
a aplicação da fração mínima de aumento 1/6 (um sexto), vez que não houve fundamentação para a aplicação da fração de 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria da pena (ID
22719209
- Pág. 1).

Nas contrarrazões ao recurso (ID 22719212
)
, o
Parquet Estadual
se manifestou pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento com a adição da razão de 1/6 em face do crime continuado. (ID 23738010).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa pleiteou pelo reconhecimento da tese absolutória, com supedâneo na insuficiência probatória. Contudo, diante das insuperáveis evidencias, insustentável a tese defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo
Boletim de ocorrência (fl. 10, ID. 22719072), pelo Relatório IPL (fls. 42/44, ID.22719083), evidencias que foram ratificadas pelos relatos da vítima CARLOS MARIO COSTA FERREIRA, o qual esclareceu:

Que, essa cidadã estava furtando com frequência nossos carros, quebrando as correntes e levando nossos baldes de sorvete. Que ela invadiu o trabalho de outro cidadão e as câmeras dele mostraram que ela também o furtou. Que ela confessou depois que a polícia chegou no local. Que ela já havia feito isso outras vezes. Que ela deu um prejuízo muito grande. Que nesse dia ela arrombou trailers e levou baldes de sorvete. Que as pessoas que ficavam ao redor informaram que ela roubava suas coisas (...). Que depois que ela foi presa nunca mais houve incidente de furtos (...). Que viu as imagens dela furtando a propriedade do seu amigo. Que os vendedores que ficam por lá informaram que ela roubava seus trailers (...). Que o material do furto não foi encontrado. Que ela confessou e disse o que havia feito com o material. Que algumas coisas ela jogou fora.

A segunda vítima BENEDITO PINHEIRO DA SILVA, declarou:

Que, nesse dia visualizou pelas câmeras de segurança uma movimentação estranha na arena. Que foi averiguar e constatou o furto. Que que foi rever as filmagens e identificou que tinha sido Adriana quem havia assaltado a arena. Que já conhecia Adriana. Que levou as filmagens à delegacia e informou que havia sido ela a autora do delito. Que a Kid PLAY é uma arena para crianças e ela levou alguns equipamentos. Que é um lugar de fácil acesso porque ele é lonado. Que ela cortou a lona e uma rede de proteção para roubar a arena. Que ela roubou às 05h47. Que nas imagens é possível atestar que foi esse horário. Que ela teve que romper a proteção para entrar no estabelecimento. Que não conseguiu recuperar os pertences, porque ela disse que havia jogado no rio. Que ela já é conhecida por furtos (...).

Por sua vez, a testemunha ALEX KIDD DA SILVA COSTA, declarou:

Que, os donos dos estabelecimentos procuraram o quartel. Que em ronda procuraram a assaltante pelas descrições das imagens. Que encontramos ela na praça. Que foi apresentado um vídeo de câmera de segurança. Que na delegacia ela informou que furtou dois brinquedos e jogou no rio. Que foi possível identificá-la no vídeo porque ela estava com a mesma roupa.

A testemunha, o PM ELTON CARLOS VIANA PANTOJA, narrou:

Que, as vítimas foram até o quartel ou até a viatura e relataram o que havia acontecido e mostraram as imagens. Que reconheceram a autora que estava nas filmagens e conseguimos chegar até ela. Que a reconheceu da ocorrência em si. Que o vídeo era de um dos estabelecimentos. Que era possível reconhecê-la porque ela estava com a mesma roupa das imagens das câmeras de segurança. Que no local dos furtos os donos mostraram as partes que foram danificadas nos estabelecimentos. Que o crime ocorreu de madrugada. Que não recorda onde ela foi encontrada. Que a avistaram com a mesma roupa do vídeo. Que foi possível a reconhecer pelo formato do rosto, as roupas e o modo de andar que eram os mesmos das filmagens (...).

Em seu interrogatório, ADRIANA ABREU QUARESMA permaneceu em silencio.

Acerca da palavra da vítima em delito patrimonial, o Sodalício orienta que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2315553 MG 2023/0078239-7
) e ainda:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental
desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Na espécie, as evidencias colacionadas no acervo processual, depõem em desfavor da recorrente, malgrado silenciar por ocasião do interrogatório, o acervo também não contribuiu para emprestar embasamento a tese defensiva, que se fez isolada nos autos. De outro modo, os substanciais evidencias constantes do acervo, constituíram em um arcabouço probatório indelével que sustentaram os termos entabulados na exordial acusatória, não havendo dúvidas, a toda evidência, acerca do protagonismo da recorrente no delito de furto majorado por rompimento de obstáculo,
previsto no art. 155, § 4º, I, do CP.

2 – DA REAVALIAÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Nesse ponto a defesa pleiteou
que fosse aplicado a razão de
1/6 (um sexto), vez que não houve fundamentação para a aplicação da fração de 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria da pena. Nesse contexto, com razão a defesa.

Na hipótese, em detida análise da dosimetria empregado, mais precisamente na terceira fase, se pode verificar que a elevação da pena, exige justificativa adequada e deve ser pautada no número de crimes praticados, o que não foi feito na origem, razão pela qual deve ser aplicada a fração mínima de 1/6.

Na espécie, necessário ponderar que a

continuidade delitiva, visa punir menos severamente o agente que comete vários crimes da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, como se fossem um só. Dessa forma, o incremento da reprimenda varia de acordo com o número de crimes cometidos, seguindo a regra:1/6 para 2 crimes, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, 1/2 para 6, e 2/3 para 7 ou mais crimes.

EMENTA Habeas corpus. Penal. Homicídios simples (art. 121, caput, CP). Pena-base. Circunstâncias judiciais. Pretendido reexame. Descabimento. Crime continuado simples (art. 71, caput, CP). Critério de exasperação de pena. Número de infrações cometidas. Crime continuado qualificado (art. 71, parágrafo único, CP). Majoração não adstrita ao número de infrações praticadas. Hipótese em que poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. Aumento de 2/3 (dois terços). Fundamentação amparada apenas no número de crimes praticados (dois). Ausência de valoração negativa dos vetores previstos no art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Inadmissibilidade. Writ parcialmente concedido para anular em parte a dosimetria e determinar que seja adequadamente fundamentada a fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva. 1. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, no crime continuado simples (art. 71, caput, CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (RHC nº 107 .381/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Carmen Lúcia, DJe de 14/6/11; HC nº 99.245/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/9/11; AP nº 470/DF-EDj-décimos sétimos, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10/10/13). 3. Diversamente, no crime continuado qualificado, a majoração da pena não está adstrita ao número de infrações praticadas, haja vista que o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, determina que poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. 4. Logo, a fração de aumento de pena no crime continuado qualificado lastreia-se nos vetores em questão, e não apenas no número de infrações praticadas. 5. Na espécie, embora se tratasse de crime continuado qualificado, o tribunal local expressamente fundamentou o aumento de 2/3 (dois terços) da pena somente no número de crimes praticados (dois), deixando de valorar negativamente os vetores do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. 6.
Logo, tratando-se de apenas duas infrações, não houve motivação idônea, como seria de rigor, para a majoração em patamar superior ao piso de 1/6 (um sexto).
7. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para anular, em parte, a dosimetria da pena e determinar que seja adequadamente fundamentada a escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva. (HC 131871, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). (STF - HC: 131871 PR - PARANÁ 9037646-74 .2015.1.00.0000, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 31/05/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 21-10-2016)

In casu
, restou incontroverso que ADRIANA ABREU, concorreu na pratica de 02 (dois) crimes, furtando no primeiro momento uma arena de brinquedos para crianças de propriedade da vítima BENEDITO PINHEIRO DA SILVA, e em um segundo momento, furtou o trailer de venda de sorvete da vítima CARLOS MARIO COSTA FERREIRA. Desse modo, a continuidade delitiva deve ser readequada para 1/6. Portanto, retomando a dosimetria no trecho controvertido, ou seja, do crime continuado, tomando como referência a pena originariamente fixada em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (dez) dias-multa, devendo ser aplicada a regra do art. 71 do CP, do crime continuado na razão de 1/6, perfazendo a pena em 03 anos, 06 meses e pagamento de 17 dias-multa, a qual sagrou-se em pena final e definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena, mantendo os demais termos do decisum, que não sejam incompatíveis com a nova dosimetria fixada.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025